Tribunal: TJES
Processo: 0002385-80.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002385-80.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSELEI JOSE GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002385-80.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSELEI JOSE GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO
ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06.
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DECOTE DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO
PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06). 2. Em situações como o caso em análise, que se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, o entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria é que o dano moral, nessas ocasiões, é presumido, ou seja,
in re ipsa
, não havendo necessidade de prova de sua ocorrência para fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002385-80.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSELEI JOSE GOMES

Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE FAVA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ROSELEI JOSE GOMES
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal
de Cariacica
(fls.
97/105
dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte, às fls. 02/03 dos autos físicos:

“
[...] no dia 29 de abril de 2023, às 21h33, em frente a porta da residência da vítima ANDRE
I
A FEITOZA PASTOR, localizada na travessa Nilo de Sá, n° 0, Alto Boa Vista, Cariacica/ES, próximo a Escola Itagiba Escobar, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua companheira, conforme procedimento de n° 00018505420238080012, em especial proibindo aproximação da ofendida, ou sua residência, bem como comunicação, com a vítima, por qualquer meio.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o denunciado conviveram por 31 anos e tiveram 7 filhos, porém em razão das agressividades de ROSELEI com relação a vítima, o relacionamento amoroso se findou.

Extrai-se dos autos que a Sra. ANDREIA FEITOZA PASTOR solicitou as medidas de proteção após a ocorrência das ameaças de morte cometidas pelo acusado motivadas pela negativa da doação de dinheiro para consumo de drogas, conforme relato do Boleti
m
Unificado n° 50694626, anexo ao procedimento cautelar de n° 000 18505420238080012.

De acordo com o auto de qualificação e interrogatório do denunciado de fl. 15, verifica-se que ROSELEI tinha o conhecimento das medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Ocorre que mesmo ciente da decisão, o acusado portando uma faca, se dirigiu até a residência da vítima e lá invadiu o imóvel, afirmando para ANDREIA: ‘HOJE VOC
Ê
VAI VER’.

Além das ameaças e do descumprimento de MPU, infere-se das declarações prestadas na Delegacia que ROSELEI também agrediu a filha de nome GABRIELA VITORIA PASTOR GOMES, atingindo-a com uma cadeira de plástico que se rompeu com a força da violência.

Ato contínuo, o denunciado foi detido por populares e conduzido até o PEM (Plantão Especial da Mulher) pelos militares Sgt. Marcos e Sd. Verona.

O objeto utilizado nos crimes (faca com mais de 30 cm) foi apreendido, conforme auto de apreensão n° 437.3.03656/2023, acostado à fl. 14.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
a
quo

condenou

o apelante nas sanções do art.
147,
caput,
do Código Penal, e do artigo

24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de
0
1
(
um
)
ano e 01 (um) mês
de detenção
, em regime inicialmente
semi
aberto para cumprimento de pena,
bem como
ao pagamento de
R$ 2.
000
,00 (dois mil
reais
), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
116/117
dos autos físicos
, a defesa requer a
absolvição
do apelante
quanto ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, diante da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, postula o decote do valor fixado a título de reparação de danos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, contido no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

“
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”.

Dito isso,
tenho que a
materialidade
do delito restou comprovada
nos autos físicos,
por meio do Boletim Unificado de fls.
08/10
,
da cópia da decisão acostada às fls. 15/16 que decretou as medidas protetivas de urgência nos Autos nº 0001850-54.2023.8.08.0012
, bem como por meio das provas testemunhais acostadas aos autos.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou provada pelos depoimentos existentes
nos autos, às fls. 11/13-verso, 18 e 92/93 dos autos físicos.

Salienta-se que o objeto do presente recurso consiste
na análise acerca da alegação de
atipicidade da conduta do recorrente, visto que, segundo argumenta a defesa,
o acusado não foi citado da decretação das medidas protetivas de urgência, de modo que não teria prévia ciência, razão pela qual passo à análise.

Primeiramente, destaco que, em esfera policial, ao ser interrogado, à fl. 18 dos autos físicos, o acusado Roselei José Gomes afirmou expressamente “
que tem conhecimento da MPU em seu desfavor
”, tendo se justificado, ainda, no sentido de que teria ido à casa de sua mãe pegar umas roupas e que “
a casa de sua mãe é próxima a casa de Andreia. Contudo, é mais que 500 metros, valor delimitado na MPU
”.

Em juízo, após intervenção do patrono do acusado, esse afirmou que não sabia que tinha medida protetiva, pois não tinha assinado nada sobre tal medida.
Em seguida, ao ser advertido por seu advogado,
exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

A vítima, por sua vez, em juízo, afirmou que
o acusado
estava ciente das medidas protetivas, e que mesmo assim continuava indo à casa onde a ofendida morava.

Nesse contexto, saliento
que, “
a
palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente.
” (STJ; AgRg-MedProt 6; Proc. 2021/0368985-4; DF; Corte Especial; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 18/05/2022; DJE 20/05/2022).

Diante das provas acima citadas, verifico que, em que pese a defesa sustente a ausência de
ciência prévia do acusado acerca da decretação das medidas protetivas de urgência, existem provas suficientes para comprovar
o conhecimento prévio da existência de tais medidas, diante da confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos dizeres da vítima em juízo, que, em crimes praticados no âmbito da Lei nº 11.340/06, possui especial relevância.

Logo, tendo o
réu
, mesmo com proibição expressa e ciente disso,
se dirigido à residência da vítima, ameaçando-a, com o uso de uma faca, tendo que ser detido pelo ex-namorado de sua filha, em razão de seu estado de agitação
, demonstrando seu total desprezo pela ordem legal e seu dolo direto de descumprir a medida judicial,
restou devidamente configurado o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Portanto,
inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por sua vez, passo à análise do pedido de afastamento da condenação a título de danos morais.

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

Nesse ponto, a defesa sustenta que “
não houve dano moral à ex-companheira”
, todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, em situações como o caso em análise, que trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, o entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria é que o dano moral, nessas ocasiões, é presumido, ou seja,
in re ipsa
, não havendo necessidade de prova de sua ocorrência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo
(AGRG no RESP n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AGRG no RESP n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AGRG no RESP n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-REsp 1.984.337; Proc. 2022/0033790-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Logo, no caso, havendo pedido explícito na denúncia, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, a fixação de valor mínimo para fins de reparação do dano encontra o devido respaldo na legislação e na jurisprudência pátria, devendo ser mantido.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 20 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)